Tribunal: STF
Processo: HC 220905
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus interposto por Laion Silva Braz, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no RESP nº 1.988.544/MG, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    O paciente alega, em síntese, estarem presentes os requisitos necessários à aplicação do postulado da insignificância. 



    Aduz, para tanto, que a conduta do paciente ateve-se ao



     “(...) à subtração de 2 (dois) desodorantes, 1(um) shampoo e 1(um) condicionador, avaliados em R$ 50,00 (cinquenta reais), restituído integralmente à vítima, havendo a lavratura do autor de apreensão e termo de restituição (e-STJ Fls.61). 



    Dessa forma, a tentativa de furto cometido pelo agravante, funda-se na ideia de insignificância, sendo que o valor do bem furtado é irrelevante para a máquina estatal, de modo que não há lesão ao bem jurídico tutelado e a conduta do agente não é passível de ser protegida pelo Direito Penal.” (grifo do autor).



    Para a defesa, 



    “Em relação à reincidência que pesa sobre o paciente e que foi destacado na r.decisão, não se deve analisar com critérios subjetivos e sim objetivos, que significa afirmar que a análise consiste em verificar se o fato tem ou não relevância para o Direito Penal, sob o prisma da fragmentariedade e da intervenção mínima. As circunstâncias de ordem subjetiva, como a reincidência e/ou maus antecedentes, não impedem o reconhecimento do fato como bagatela, sob pena de se implementar, no âmbito da caracterização do crime, o Direito Penal do Autor. Assim, a reiteração delitiva não é hábil a afastar a incidência do princípio da insignificância, pois se julga o fato delitivo e não o seu agente.”



    Ao final, requer:



    “1) Reformando-se o v. acórdão combatido, reconhecer a absolvição do paciente, em face da atipicidade material da conduta com fundamento na aplicação do princípio da insignificância. 



    2) Subsidiariamente, caso não se entenda pela aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, que seja ao menos aplicado o regime ABERTO em favor do paciente, em conformidade com entendimento exarado no HC 123.108.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÕES ANTERIORES POR DELITOS PATRIMONIAIS E REINCIDÊNCIA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. INCOMPATIBILIDADE COM O RECONHECIMENTO DA BAGATELA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É certo que a existência de anotações criminais anteriores, por si só, não exclui a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, mas deve ser sopesada junto com as demais circunstâncias fáticas, admitindo-se a incidência do aludido princípio ao reincidente em situações excepcionais. No caso concreto, o recorrente possui não só uma, mas mais condenações pela prática de delitos contra o patrimônio, pelo menos uma caracterizadora da reincidência, o que revela maior reprovabilidade, caso em que há incompatibilidade com o reconhecimento da bagatela. 



    2. Agravo regimental desprovido. .”



    O julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    De fato, entendo não ser possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada pelo recorrente, pois, conforme apontou o Ministro Joel Ilan Paciornik em seu voto:



    “No caso concreto, o recorrente possui não só uma, mas mais condenações pela prática de delitos contra o patrimônio, pelo menos uma caracterizadora da reincidência, o que revela maior reprovabilidade, caso em que há incompatibilidade com o reconhecimento da bagatela” 



    Nesse sentido, a jurisprudência da Corte (HC nº 102.088/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia DJe de 21/5/10; HC nº 107.138/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/5/11; RHC nº 112.870/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/12; HC nº 117.083/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/3/14).



    Anote-se, ainda, que o Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência, obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF).



    As demais questões submetidas à discussão da Corte neste writ ainda não foram analisadas pelo Superior Tribunal Justiça. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente